Tribunal: TJPA
Processo: 0807429-13.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807429-13.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSINALDO CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0807429-13.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: JOSINALDO CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, IV, DO CP. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CABIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0807429-13.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: JOSINALDO CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOSINALDO CASTRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §4, IV, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 17910290), que em 31/05/2022, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada através do CIOP (Centro Integrado de Operações) para atender uma ocorrência de furto de cabos elétricos realizada por dois homens e uma mulher.

Desse modo, os agentes militares se dirigiram até o local informado e abordaram o recorrente e seus dois comparsas. Após a verificação do conteúdo interno da mochila de um dos criminosos, foi encontrada uma quantidade de fios elétricos enrolados dentro da mesma, bem como duas facas na posse do apelante, as quais foram usadas para cortar os referidos cabos elétricos.

Assim, os Denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia de São Brás.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155, § 4º, IV, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id.17910390), contra a qual a defesa recorreu (Id. 17910412) pugnando por sua absolvição ante a necessidade do reconhecimento de crime impossível.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 17910415).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 18005853)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição. Da alegação de crime impossível.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição ante a ocorrência do chamado crime impossível.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 17910231).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (
Id. 17910390
), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelas testemunhas Alcileno Modesto Braga e Thiado de Oliveira Sena Rosa, as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, analisando atentamente os autos se evidencia que as razões recursais repousam unicamente na tese de absolvição, sob o fundamento de que o crime praticado seria impossível de ser consumado, haja vista que o réu foi monitorado pelo sistema de vigilância do Estado - CIOP, todavia o emprego se segurança monitorada por câmeras não inviabiliza a prática do crime de furto, tão somente, cria obstáculos a sua consumação, conforme ocorreu no presente caso, não havendo que se falar, portanto, na ocorrência do instituto do crime impossível em razão da absoluta ineficácia do meio, conforme preceitua do art. 17 do CP.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 567, segundo a qual o: “
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
”

Ainda sobre a questão, colaciono o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal
:

“FURTO – OBJETO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou somente aplicar multa.
CRIME IMPOSSÍVEL. O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto.
CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova.

(HC 183570, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020)”

Destarte, não restando configurado o crime impossível na hipótese dos autos, é impositivo o afastamento da absolvição pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024